Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020821-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), OTAVIO DUTRA LOPES FILHO - CPF: 012.486.191-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Falta grave. Descabimento de audiência prévia. Contraditório diferido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado em execução penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, com fundamento na prática de falta grave. A defesa sustenta nulidade por ausência de audiência de justificação, alegada desproporcionalidade da medida e tese de legítima defesa quanto ao fato imputado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia audiência de justificação para a decretação de regressão cautelar de regime; (
ii
) estabelecer se a medida de regressão cautelar, diante das circunstâncias do caso, configura constrangimento ilegal.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que a regressão cautelar de regime prescinde de audiência de justificação, pois o contraditório é diferido, sendo assegurado antes da eventual regressão definitiva.

4.
A decisão impugnada indicou expressamente tratar-se de regressão cautelar, sendo a referência à “regressão definitiva” mero erro material, já corrigido pela designação de audiência de justificação.

5.
A prática de falta grave, consubstanciada na violação das condições do regime e na existência de indícios de novo crime doloso (tentativa de homicídio), autoriza a adoção da medida cautelar com fundamento no art. 118, I, da LEP.

6.
A alegação de legítima defesa será objeto de apuração na instância penal própria, não afastando a competência do Juízo da execução para adotar providências cautelares diante de indícios de falta grave.

7.
A impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio (agravo em execução) não é admitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A regressão cautelar de regime prisional não exige prévia audiência de justificação, por se tratar de medida provisória, com contraditório diferido.

2.
A prática de novo crime doloso durante a execução da pena justifica a regressão cautelar, ainda que não transitada em julgado a nova ação penal.

3.
A expressão equivocada “regressão definitiva” em decisão que adota medida cautelar não compromete a validade do ato, quando evidenciado o caráter provisório e já designada audiência de justificação.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; LEP,
arts
. 50, V; 66, V, “a”; 118, I; 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
25/02/2025; STJ, HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28/02/2020; STF, HC 192.402, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
15/04/2021; TJMT, HC no 1004291-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.04.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Danilo Gonçalves de Campos
em favor de
Otávio Dutra Lopes Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da execução penal no 0003540-83.2013.8.11.0013, que determinou a
regressão cautelar
do paciente do regime semiaberto para o fechado, sob o fundamento de cometimento de falta grave.

A defesa alega que a regressão teria sido decretada de forma “definitiva”, sem prévia audiência de justificação, violando o contraditório e a ampla defesa, além de reputar que a medida seria desproporcional por decorrer de
um único episódio
, que, segundo sustenta, configuraria legítima defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e a expedição de alvará de soltura, restabelecendo o regime semiaberto; e, no mérito, a anulação do ato judicial e o retorno ao regime anterior (Id.

295553851).

A petição veio acompanhada com os documentos (Id. 295553884 a 295553889).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 296289376).

A autoridade apontada como coatora, em suas informações, esclareceu que a regressão foi
cautelar
, fundamentada no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, diante do descumprimento de condições impostas ao regime semiaberto e de indícios de prática de novo crime doloso (Id. 298509359).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 302123888), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

"Habeas corpus – Cumprimento de pena – Regressão para regime mais gravoso (semiaberto para fechado) sem realização de audiência de justificação – Pedido de anulação da decisão a pretexto de constrangimento ilegal consistente em regressão definitiva sem oportunizar contraditório e ampla defesa – Alegada desproporcionalidade da medida - Improcedência – Decisão que claramente determina a regressão cautelar do paciente – Suposta prática de crime doloso descrito em Boletim de Ocorrência que foi juntado ao PEP – O entendimento amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a regressão cautelar prescinde de audiência de justificação porque o contraditório é diferido – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme os autos e o boletim de ocorrência, no dia 22 de junho de 2025, por volta das 13h, a Agência Regional de Inteligência (ARI), após diligências, localizou o paciente Otávio Dutra Lopes Filho enquanto prestava serviço na Avenida José Martins Oliveira. Momentos antes, ele teria se envolvido em ocorrência registrada como tentativa de homicídio, nas imediações de um bar localizado na Avenida Bahia.

Segundo a guarnição, o paciente admitiu que, instantes antes, ingerira bebida alcoólica no local e revidara um soco desferido pela vítima, um idoso de 63 anos, a qual foi socorrida com lesões graves no rosto, apresentando sinais de fratura de órbita ocular, mandíbula e nariz.

Em sua versão, perante a autoridade policial, o paciente negou estar no local para fins recreativos ou consumindo bebida alcoólica, alegando que fora chamado por uma amiga, proprietária do bar, para ajudá-la a solucionar um conflito relativo ao desaparecimento de um celular. Disse que, ao tentar intervir, foi atingido por um soco na nuca, reagindo de imediato, e que a vítima se encontrava embriagada e exaltada, de modo que sua reação teria sido instintiva e proporcional, caracterizando legítima defesa.

A
impetração gravita em torno da
legalidade da decisão
que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente, para o fechado, sem prévia oitiva, em virtude do descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Cumpre esclarecer que a regressão de regime pode ser cautelar ou definitiva. A
regressão cautelar
, de caráter provisório, visa resguardar a efetividade da execução penal diante de indícios de falta grave ou prática de novo crime,
dispensando a prévia oitiva do condenado
, pois o contraditório é diferido. Já a
regressão definitiva
exige audiência de justificação, assegurando-se a ampla defesa.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de
regressão cautelar, dispensa-se a oitiva prévia do apenado
, pois o contraditório é diferido para momento anterior à eventual regressão definitiva (
AgRg
no HC 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
25/02/2025; HC 192.402, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
15/04/2021).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5o, inciso XLVIII, da CF/88
.” (TJMT, HC no 1004291-43.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 19.4.2023)

No caso em exame, a decisão impugnada determinou expressamente a regressão
cautelar
, ainda que, em determinado trecho, utilize a expressão “definitiva”, o que configura mero lapso material, como reconheceu a Procuradoria-Geral de Justiça. Ademais, já foi designada audiência de justificação
para o dia 05/09/2025, às 17h30min
, oportunidade em que o paciente poderá exercer plenamente seu direito de defesa.

Importa ainda destacar que o art. 66, V, “a”, da LEP atribui ao Juízo da execução a competência para fiscalizar o cumprimento da pena, inclusive reconhecendo faltas graves.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118, inciso I da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução, sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal.

No presente caso, o paciente violou as condições expressas da progressão de não frequentar bares, tampouco ingerir álcool, recolher-se em sua residência em horário determinado. Além disso, há indícios de prática de novo crime doloso (tentativa de homicídio). Tais fatos, por si, já caracterizam falta grave (
arts
. 50, V, e 118, I, da LEP).

Assim, a medida cautelar adotada revela-se proporcional e necessária, não havendo nulidade por ausência de audiência prévia.

Quanto à alegação defensiva, de que a regressão cautelar teria sido determinada com base unicamente em um único ato, sem manifestação prévia do Ministério Público, tal tese também não se sustenta.

Pois no presente caso, foi noticiada, a prática de falta grave, consistente na prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime aberto, o que autoriza a decretação da regressão cautelar.

Ademais, não se configura ofensa à Súmula 526 do STJ, a qual apenas veda a regressão de regime com base exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, salvo quando os fatos que lhes deram origem forem qualificados como falta grave.

Em relação ao argumento de legítima defesa, este será oportunamente apreciado na esfera penal própria, não afastando, neste momento, o poder-dever do juízo da execução de adotar medidas preventivas diante de indícios robustos de falta grave.

Ressalte-se que não há prejuízo irreparável ao paciente, pois o contraditório e a ampla defesa serão oportunizados antes de eventual regressão definitiva, garantindo-se o devido processo legal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
voto pela denegação da ordem
em favor de
Otávio Dutra Lopes Filho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025